Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-61.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702227-61.2025.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INCISION ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA RECORRIDO: MARIA CARLA ALVES FERRO DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto, em 19.9.2025, em face da sentença que julgou extinto o processo de execução, sem resolução de mérito. Verifica-se que o recolhimento das custas e do preparo recursal somente foi efetuado em 9.10.2025 (ID 78063672). Nos termos art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995, a sanção de deserção, nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, é direta, não sendo aplicável o disposto no CPC/2015 ao caso. Nesse sentido, o Enunciado 80 do FONAJE: "O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". Patente, assim, a deserção do Recurso Inominado interposto. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.